Tribunal: TJES
Processo: 5001911-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001911-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POLICAST MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME

AGRAVADOS: JOÃO NICOLI SOBRINHO E ELZA ALTOÉ NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula nº 375/STJ).

2. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Precedentes.

3.
Na concessão ou revogação de tutela provisória inaudita altera parte não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a própria legislação adjetiva excepciona tais decisões da necessidade de prévia intimação da parte adversa (CPC, art. 9º, parágrafo único).

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001911-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLICAST MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JOAO NICOLI SOBRINHO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001911-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POLICAST MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME

AGRAVADOS: JOÃO NICOLI SOBRINHO E ELZA ALTOÉ NICOLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Policast Mármores e Granitos LTDA. ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, na ação de embargos de terceiro autuada sob nº 0000531-53.2020.8.08.0013 ajuizada por João Nicoli Sobrinho e Elza Altoé Nicoli, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a imediata suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de propriedade dos agravados.

Sustenta a agravante que: (1) a decisão agravada feriu o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois deferiu liminar
inaudita altera parte
para suspender penhora do único imóvel da devedora Forno Grande Pedras Ornamentais do Brasil LTDA. nos autos da ação de execução nº 0001876-98.2013.8.08.0013; (2) a venda do imóvel aos agravados é uma simulação para livrar o único e valioso bem da devedora das dívidas para com a agravante e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; (3) os agravados nunca tiveram posse do imóvel, que sempre foi administrado pelos sócios da empresa devedora; (4) não é crível que um bem avaliado pelos próprios agravados em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) tenha sido vendido pela executada por R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (5) a ação de execução extrajudicial foi ajuizada antes da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel; (6) quando realizada a venda do terreno de matrícula nº 36.168 do CRGI 1ª Zona Cachoeiro de Itapemirim, a executada já era inadimplente no contrato particular firmado com a agravante em 13/04/09; e (7) a cunhada dos agravados é irmã da esposa do sócio administrador da Forno Grande Pedras Ornamentais do Brasil LTDA. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 671591 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 715601), os agravados aduzem que: (1) para a realização do negócio imobiliário e posterior lavratura da escritura, foram obtidas todas as certidões destinadas a assegurar que sobre o imóvel não havia nenhum ônus impeditivo de sua alienação; (2) posteriormente à aquisição do imóvel e imissão na respectiva posse, os agravados tomaram ciência de que, em 30.07.2013, fora feita averbação de certidão de ajuizamento de execução contra a ex-proprietária do imóvel; e (3) apesar de a agravante haver indicado dois imóveis para garantia da liquidez da execução, somente o matriculado sob o nº R-1/6285, de maior dimensão e valor pecuniário, fora efetivamente penhorado. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001911-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POLICAST MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME

AGRAVADOS: JOÃO NICOLI SOBRINHO E ELZA ALTOÉ NICOLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o artigo 792 do Código de Processo Civil, a alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução nas seguintes hipóteses:

“I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Consoante a Súmula nº 375 do C. STJ
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Sobre o tema, escrevem os Professores Roberval Rocha Ferreira e Albino Carlos Martins Vieira:

“A fraude à execução é caracterizada pela alienação ou oneração do bem quando sobre eles pender ação fundada em direito real, ou, quando, ao tempo da alienação ou da oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Regula-se pelo CPC (593) e também por leis esparsas, como o CTN (art. 185). Trata-se de um incidente processual e que, portanto, pressupõe uma ação em andamento.

A alienação reconhecida fraudulenta é declarada ineficaz frente ao credor, e à má-fé do devedor é presumida por lei.

Como, na execução, a boa-fé do terceiro adquirente penhora deve ser protegida, exige o art. 167, I, 21, da Lei dos Registros Públicos - Lei nº 6.015/1973 - a inscrição registral imobiliária das citações proferidas em ações reais, o que, porém não é indispensável para a configuração da fraude à execução, pois, inscrita a citação, presume-se absolutamente o conhecimento pelo terceiro de pendência do processo; não inscrita, recai sobre o exequente o ônus de provar a ciência do adquirente sobre o fato.

A má-fé do terceiro adquirente -
scientia fraudis
- é que configura pressuposto da fraude à execução e se caracteriza pelo conhecimento de suas hipóteses de cabimento.

Por último, cabe observar que, conforme assentado em recurso especial representativo de controvérsia, a Súmula 375/STJ não se aplica às execuções fiscais (REsp 1141990).”

(
In
Súmulas do STJ, Editora JusPODIVM, Salvador, 2012, p. 420/421)

Registre-se, ademais, que o STJ, no julgamento do REsp. 956.943/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”

(STJ, REsp. 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Depreende-se, portanto, que para a caracterização da fraude à execução é necessária, afora a citação válida do devedor, a certeza de que o terceiro adquirente tinha ciência do litígio que pendia contra aquele, o que somente dispensará prova específica quando o exequente adotar diligências a fim de garantir publicidade sobre a existência da ação executiva em andamento.

No caso, o terreno de matrícula nº 36.168 no Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Zona Cachoeiro de Itapemirim foi constrito em razão de indicação da exequente Policast Mármores e Granitos LTDA. ME nos autos da ação de execução nº 0001876-98.2013.8.08.0013, ajuizada em 08/07/2013 contra Forno Grande Pedras Ornamentais do Brasil LTDA., cuja citação ocorreu em 26/08/2013.

Contudo, os agravados comprovaram que adquiriram o imóvel em comento mediante escritura pública de compra e venda de imóvel, lavrada em 18/07/2013 no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Aracuí, Município e Comarca de Castelo/ES (Id. 664274 – p. 09/15), tendo-o registrado em 23/07/2013 no Cartório do Registro de Imóveis da 1º Zona de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 664342 – p. 5), com certidão expedida atestando o protocolo e a prenotação da escritura de compra e venda em 23/07/2013 e registro em 19/08/2013 (Id. 664342 – p. 11/16).

Consigne-se que ao tempo do registro da compra e venda do imóvel não existia prenotação em sua matrícula da existência de pendência judicial sobre o mesmo, que ocorreu apenas em 30/07/2013 no Cartório do 1º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Cachoeiro de Itapemirim, ES.

Sabe-se que a averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

Não há, ainda, elementos que indiquem a existência de conluio entre os agravados e a vendedora executada, não sendo suficiente para tal reconhecimento o fato de o processo de execução já ter sido ajuizado no momento em que o negócio de aquisição do bem penhorado foi realizado.

Diga-se, a propósito, que em nosso ordenamento jurídico a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada.

Neste sentido, é o entendimento do direito aplicado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). 2. No caso dos autos, não apenas o registro, mas a própria penhora somente ocorreu após a alienação do bem aos agravados, ficando patente sua condição de terceiros de boa-fé. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp. 1177698/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL PENHORADO - FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA OU DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE– RECURSO DESPROVIDO. Para se configurar a fraude à execução é necessário que o credor-exequente comprove o registro da penhora, em momento anterior a alienação do bem sobre o qual recaiu a constrição judicial e ainda a má-fé do terceiro adquirente, que não se presume; ausente quaisquer desses requisitos, não há como reconhecer a existência de fraude. Súmula 375 do STJ.”

(TJ-MS - APL: 08069505420158120002 MS 0806950-54.2015.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. PENHORA POSTERIOR A COMPRA E VENDA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’ (Súmula nº 375⁄STJ). 2. A venda do imóvel em momento anterior à constrição judicial e, ainda, a inexistência de prova efetiva acerca da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento do vício. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APL: 00426475620118080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016)

Esclareça-se, por fim, que na concessão ou revogação de tutela provisória
inaudita altera parte,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, “eis que a própria legislação adjetiva excepciona tais decisões da necessidade de prévia intimação da parte adversa (art. 9º, p. único, do CPC/2015)”
(TJSC - AI n. 4031749-60.2019.8.24.0000, de Porto Belo. Rel. Des. André Carvalho, julgado em 11/02/2020).

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001911-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POLICAST MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME

AGRAVADOS: JOÃO NICOLI SOBRINHO E ELZA ALTOÉ NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula nº 375/STJ).

2. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Precedentes.

3.
Na concessão ou revogação de tutela provisória inaudita altera parte não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a própria legislação adjetiva excepciona tais decisões da necessidade de prévia intimação da parte adversa (CPC, art. 9º, parágrafo único).

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.